Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1019632-93.2017.8.11.0041
Recorrente: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTORS
Recorrido: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTORS (id 48641467) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36881489):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGA DE COISA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELOS AUTORES, ORA PRIMEIROS APELANTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Realmente, conforme alegado pelos autores, ora primeiros apelantes, para o deslinde da presente Ação de Obrigação de Fazer de no 1019632-93.2017.8.11.0041 era necessária a produção de provas, mormente a pericial, a fim de apurar se os vícios construtivos alegados foram ou não reparados. II - Tanto é assim que, em decisão liminar, a própria Juíza sentenciante, ressaltou que, para análise dos inúmeros pedidos lançados pelos autores, ora primeiros apelantes, seria necessária a realização de prova técnica. III - Não fosse o suficiente, conforme os fundamentos da sentença recorrida, dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial da presente demanda, os mesmos, só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de no 1018848-19.2017.8.11.0041, contudo, tendo sido reformada a sentença dos Autos acima especificados, por corolário lógico, os pedidos, após a realização das provas pretendidas pelas partes, devem ser devidamente analisados.” (TJMT, RAC 1019632-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41762482 foram rejeitados, conforme acórdão id 45295497, com aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que dispõe o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou os artigos 7o e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que não teria existido julgamento final sobre o apelo interposto pelos Recorrentes, embora tenha constado no relatório do recurso, existindo omissão.
Afirma que “a decisão não fundamentada ou fundamentada de forma insuficiente deverá ser considerada nula, conforme art. 93, IX, da CF e a não anulação desta decisão implica em cerceamento de defesa dos Recorrentes conforme estabelece art. 5, LV, da CF.”
Assevera que não houve análise da tese de que “a procedência da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL implica em fim do acordo e o regresso do imóvel a titularidade dos Recorrentes no estado em que se encontrava, ou seja, a AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGA DE COISA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS perde o objeto, não sendo necessária à produção de prova pericial.”
Diz que houve violação ao artigo 474 do CC e artigo 370 do CPC, uma vez que o juiz, destinatário da prova, entendeu pela desnecessidade de produção destas pelo fato de a ação de rescisão ter sido julgada procedente, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.
Aduz que o artigo 413 do CC e a Sumula 543 do STJ restaram violados, salientando que já é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os percentuais a serem devolvidos em caso de rescisão contratual.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
(...)Nesse sentido, a verossimilhança das alegações das Recorrentes se encontram no contexto material, fático e processual já carreados aos autos, pois resta demonstrado que o acórdão recorrido que reformou a sentença foi prolatado sem qualquer lastro jurídico, dando guarida ao processo de obrigação de fazer da Recorrida, o que, data máxima vênia, está em COMPLETA inobservância dos preceitos da legislação federal e da atual jurisprudência do STJ.
Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, data máxima vênia, resta mais que demonstrado, porquanto:
A Recorrida tenta obrigar a Recorrente realizar instrução probatória, sem possuir lastro jurídico. Assim, por si só, o prosseguimento da ação de obrigação de fazer causará danos irreparáveis a Recorrente, uma vez que fica impedida de utilizar imóvel, discutido no processo; Ademais, rememora-se que para fins de rescisão contratual a Recorrente aportou aos autos valores já pagos pelo Recorrida, que se liberados INDEVIDAMENTE a Recorrida, certamente a Recorrente sofrerá danos que não poderão ser reparados a posteriori pelo poder judiciário;
Portanto, com base no exposto e com fundamento no artigo 1.029, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial em face do acórdão proferido no recurso de apelação no 1019632-93.2017.811.0041, em trâmite na 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no intuito de suspender o trâmite da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa Com Pedido Por Danos Materiais e Morais, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Cuiabá- MT.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 1540416, e 15420645.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, em relação a probabilidade do direito, alega que suas razões do apelo não foram analisadas, mas existindo a anulação da sentença, todas as razões deixam de subsistir até a prolação de nova sentença, sendo corolário lógico da anulação.
Ou seja, inexistem argumentos capazes de comprovar a verossimilhança das alegações da parte Recorrente, neste momento de análise superficial, motivo pelo qual não há falar em concessão do efeito suspensivo.
E ainda, embora tenha alegado que o perigo da demora consiste no prosseguimento da ação de obrigação de fazer, causando prejuízos ao Recorrente, tal continuação somente será realizada após o julgamento do mérito do presente recurso, inexistindo qualquer dano a ser suportado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que, embora o processo tramite pela forma virtual, somente será devolvido para o Primeiro Grau após o julgamento do recurso especial, inexistindo o suposto risco apontado pela parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi